Tribunal: TJDFT
Processo: 0700698-89.2020.8.07.0002
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS.BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS BASEADA NO CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos financeiros do alimentante.
2. Na determinação do valor dos alimentos, deve-se ter em conta que a obrigação de sustentar os filhos é de ambos os genitores, desconsiderando no cômputo as despesas que aproveitam a apenas um deles.
3. Apelaçãoconhecida, mas não provida. Unânime.